Tribunal: TJBA
Processo: 8001954-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001954-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAMES REIS NEVES e outros

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES, LUCIANO DA SILVA BURATTO

APELADO: DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A. e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO DA SILVA BURATTO, JESSICA DOS SANTOS SOARES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por JAMES REIS NEVES e por DMCARD CARTÕES DE CRÉDITO S.A. contra sentença da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por JAMES REIS NEVES. A sentença julgou procedente o pedido para declarar a inexistência da dívida questionada, condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O autor, em sua apelação, requereu a majoração da indenização, a fixação dos juros moratórios desde o evento danoso e a elevação dos honorários advocatícios. A instituição financeira, por sua vez, apelou requerendo a reforma integral da sentença, sustentando a validade da contratação e a ausência de falha na prestação dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a inexistência de relação jurídica entre as partes a justificar a declaração de inexigibilidade da dívida; (ii) determinar se houve ato ilícito apto a ensejar a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprova a contratação válida do cartão de crédito, mediante a apresentação de documentos pessoais, assinatura, biometria facial e telas sistêmicas da operação, os quais são admitidos como prova válida em contratos eletrônicos, conforme precedentes do STJ.

O autor não se desincumbe do ônus probatório que lhe compete nos termos do art. 373, I, do CPC, limitando-se a negar a contratação sem apresentar prova mínima da inexistência da relação jurídica.

A realização de pagamentos parciais vinculados ao contrato e a celebração de acordo anterior reforçam a existência da contratação e afastam a alegação de desconhecimento da dívida.

Nos termos do art. 375 do CPC, as regras da experiência comum autorizam o reconhecimento da improbabilidade de terceiros quitarem espontaneamente débitos desconhecidos.

A ausência de demonstração de ato ilícito, de nexo causal e de dano afasta a configuração do dever de indenizar, inexistindo conduta abusiva por parte da instituição financeira.

Diante da regularidade da cobrança e da inexistência de ilicitude, não se verifica violação a direitos da personalidade a justificar compensação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré provido. Recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento
:

A apresentação de documentos pessoais, biometria facial, assinatura e telas sistêmicas constitui prova válida da regularidade da contratação de cartão de crédito.

Cabe ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, sendo insuficiente a mera negativa de contratação desacompanhada de prova robusta.

A ausência de ato ilícito, dano e nexo causal afasta a responsabilidade civil e impede a concessão de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 373, I e II, 375, 487, I, 98, § 3º, e 85, § 2º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp n. 1.751.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03.12.2020.
STJ, AREsp n. 1.597.029, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30.06.2020.
TJBA, ApCiv n. 8008990-25.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 28.10.2020.
TJMT, ApCiv n. 1001613-90.2021.8.11.0011, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.01.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001954-24.2023.8.05.0001
, em que figuram como
apelante
s/apelados
JAMES REIS NEVES e DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo de
DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A, ao passo que julgo prejudicado o apelo de JAMES REIS NEVES
, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia, Documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02